Tribunal: TJDFT
Processo: 0729062-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0729062-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: IGOR NUNES BARBOSA IMPETRANTE: GABRIEL FRANCISCO ALVES AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por Gabriel Francisco Alves, advogado inscrito na OAB/SP sob o no 392.532 e outros, em favor de IGOR NUNES BARBOSA (paciente) sob o argumento de que o paciente foi condenado a pena superior a 8 anos de reclusão, em regime fechado, mas possui doença grave, razão pela qual requer Habeas Corpus preventivo, a fim de que não seja preso até que saia a perícia médica que foi determinada ao IML. Em suas razões (ID 61548690), o impetrante sustenta que necessita comparecer a perícia médica, todavia, está foragido. Alega que o paciente está acometido de problemas graves de saúde, não tendo intenção de fugir, apenas quer fazer a perícia para comprovar o alegado. Afirma que o paciente pode ser preso a qualquer momento, sendo evidente o risco de lesão, prejuízo irreparável, podendo até mesmo ocorrer sua morte sem o tratamento médico adequado. Com tais argumentos, pleiteia, liminarmente, que seja expedido salvo-conduto em benefício do paciente. No mérito, requer a confirmação da liminar. É o relatório. Passo aos fundamentos. Inicialmente, ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, por isso é reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Importante salientar que não consta dos autos nenhum ato coator da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Compulsando o sistema SEEU não localizamos nenhuma decisão determinando a prisão do paciente. É possível que tenha sido expedido o mandado de prisão nos autos principais, em face da condenação, todavia, os impetrantes não juntaram neste writ a sentença condenatória, bem como não informaram os dados dos autos principais. Na hipótese, os impetrantes alegam que o paciente foi condenado a pena de 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão, mais o pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa, em regime inicial fechado. No sistema informatizado SEEU consta o MOV. 260 no qual a Defesa requer a prisão domiciliar do paciente, bem como a decisão de MOV. 263 na qual a autoridade coatora determina que seja realizada perícia no IML. Registre-se que não há informações suficientes nos autos a fim de conceder, de plano, um contramandado de prisão, uma vez que não restou prontamente demonstrado o constrangimento ilegal, sendo necessárias mais informações da autoridade coatora. Diante desses fundamentos, não vislumbro, neste momento, nenhuma ilegalidade na prisão para o cumprimento de pena contra a qual se insurge o impetrante. Recomendável, nesse contexto, decisão colegiada, após o pronunciamento do Ministério Público. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se informações ao Juízo de primeiro grau, que deverão ser instruídas com o respectivo ato coator e com o suposto mandado de prisão. INTIMEM-SE. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR